Tribunal: STF
Processo: HC 223634
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Gabriel Barroso da Silva, em favor de Júlio César Costa e Silva Barbosa contra decisão monocrática proferida pelo Relator do HC 779.868/CE do Superior Tribunal de Justiça Superior, porquanto negado o pedido de concessão liminar da ordem declinado nos autos. 



    Na espécie, o paciente se encontra preso, preventivamente, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, requerendo a revogação da custódia preventiva. A Corte estadual denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR EMBASADA EM NOVO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...)”. (eDOC 4)



    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal Justiça, que indeferiu o pleito liminar. Pendente o julgamento do mérito. (eDOC 5)



    Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, por carência em sua fundamentação capaz de justificar a referida medida e diante da ilicitude da prova obtida durante o procedimento policial no flagrante, a qual não pode ser convalidada. 



    Assevera, ainda, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, bem como plausibilidade na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Por fim, sustenta excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a segregação do paciente perdurar por mais de 6 meses.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido. 



    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Entretanto, na hipótese dos autos, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 



    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Na espécie, cumpre ressaltar a idoneidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto fundada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada com a liberdade do paciente. Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão proferida pelo Tribunal de origem:



    “01. A prisão cautelar do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente manifestada pelo fato do mesmo em companhia de dois comparsas terem sido presos na posse de drogas (6g de cocaína, 21g de crack e balança digital), bem como com armas e munições (um revólver taurus cal .38, com 05 unidades de munição cal. 38; e um rifle winchester cal. 44 com 15 unidades de munição cal.44), aliado ao fato de possuir condenação pelo delito de roubo (Proc. 0219245-36.2021.8.06.0001), existindo o risco de reiteração criminosa, motivo pelo qual faz-se necessária a segregação, estando a decisão devidamente fundamentada, não restando demonstrado o constrangimento ilegal. 



    02. Indevidas as medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública ante a periculosidade do acusado, bem como é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si só, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, como ocorreu no caso em análise.



    03. Quanto a arguição de ilegalidade na prisão em flagrante, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão em 25/05/2022 homologando a prisão em flagrante do paciente e convertendo-a em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública. Nesta esteira como a prisão em flagrante foi convertida em preventiva resta superada a arguição de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente encontra-se preso agora por um novo título judicial, ou seja, o decreto preventivo”. (eDOC 4; grifei)



    Ora, depreende-se que a decisão que determinou a prisão preventiva constatou a periculosidade do paciente, o qual foi flagrado, juntamente com outros dois agentes, na posse de entorpecentes, armas e munições, bem como destacou a reiteração delitiva fundada na existência de condenação anterior pelo delito de roubo.



    No ponto, destaco que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da existência de processos em andamento, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL (JOGO DO BICHO). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente ostenta condenação anterior à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas: cerca de 800kg de maconha. Essa propensão do agente à reiteração delituosa constitui fundamento idôneo à determinação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 207.777 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021) 



    Dessarte, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, art. 102), descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Entendo, ainda, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    De outra banda, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, melhor sorte não assiste ao paciente.



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.



    No caso dos autos, ante a prematuridade da impetração, não é possível compreender razões de possível demora na condução do processo, motivo por que é inviável o acolhimento do pedido.



    De toda sorte, verifica-se o encerramento da instrução criminal a demonstrar a regularidade do andamento da marcha processual. Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão do TJCE:



    “04. No que diz respeito à alegativa de excesso de prazo para formação da culpa, em análise ao trâmite processual através de consulta no sítio do Tribunal de Justiça do Ceará, aos autos eletrônicos da ação penal nº 0200126-81.2022.8.06.0057, tem-se que o paciente foi preso em flagrante em 24/05/2022, com prisão convertida em preventiva em 25/05/2022 e denúncia oferecida em 01/07/2022. Em 13/07/2022 os acusados apresentaram defesa preliminar e em16/07/2022 foi ratificado o recebimento da denúncia e determinada a designação de audiência de instrução, a qual foi agendada para o dia 04/10/2022 às 15 h 30 min, momento em que foram ouvidas as partes e testemunhas e encerrada a instrução criminal incindindo ao caso em apreço a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente